Tribunal: STF
Processo: Rcl 18248
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A EX-PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs nº. 849/MT, 1.779/PE e 3715/TO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DESTA SUPREMA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.